Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-30.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008654-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE DO CARMO LIRA DE CARVALHO - CPF: 138.186.431-72 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (APELANTE), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por associação civil contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica com o autor e declarou a ilegalidade de descontos realizados em benefício previdenciário, determinando a devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há relação jurídica válida que autorize os descontos mensais em benefício previdenciário;

(ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados;

(iii) saber se é devida indenização por dano moral decorrente dos descontos não autorizados.

III. Razões de decidir

3. A recorrente não apresentou prova idônea de contratação válida, sendo ônus seu demonstrar a existência do vínculo associativo e a autorização expressa do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a restituição em dobro do indébito é devida quando não demonstrada a boa-fé da cobrança, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

5. O desconto indevido em verba de natureza alimentar constitui violação à dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa.

6. A ausência de demonstração de hipossuficiência financeira da recorrente, somada ao pagamento voluntário do preparo recursal, justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É indevido o desconto em benefício previdenciário por associação civil sem comprovação inequívoca da autorização do titular.

2. A devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, prescinde de demonstração de má-fé.

3. O desconto indevido em provento de natureza alimentar configura dano moral presumido, passível de indenização."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1008654-30.2024.8.11.0003 - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – proposta por JOSE DO CARMO LIRA DE CARVALHO - julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o desconto realizado decorre de vínculo contratual firmado de forma digital entre o autor e a UNSBRAS, mediante aceitação por SMS e recebimento de kit de boas-vindas, circunstâncias que, segundo a apelante, demonstrariam a anuência do recorrido e a legalidade das cobranças.

Aduz que os descontos efetuados não extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, não restando caracterizado dano extrapatrimonial indenizável. Invoca jurisprudência e doutrina no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de comprovação de abalo relevante à esfera pessoal do consumidor, não configura dano moral.

Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório: Caso mantida a condenação por danos morais, requer que o valor fixado (R$ 3.000,00) seja reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

Argui a impropriedade da condenação ao pagamento de custas e honorários:

Defende que, por se tratar de entidade sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços a aposentados e pensionistas, deveria ser beneficiária da justiça gratuita nos termos do artigo 51 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

Requer o reconhecimento da gratuidade judiciária, com a exclusão da condenação em custas e honorários advocatícios.

Requer seja este recurso conhecido e provido para que seja julgado improcedente o feito.

Contrarrazões (id.n.o 283471207).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1008654-30.2024.8.11.0003 - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – proposta por JOSE DO CARMO LIRA DE CARVALHO - julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima, possui interesse recursal e está subscrito por procurador habilitado nos autos. Consta nos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Preenchidos, pois, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

Não merece guarida, todavia, a preliminar de
inexistência de dialeticidade
, arguida nas contrarrazões.

Com efeito, embora as razões recursais em alguns trechos tangenciem os fundamentos da sentença, é possível extrair do recurso argumentação voltada à insurgência contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores descontados. Ademais, discute-se a validade da contratação e a regularidade dos descontos. Logo, não se pode afirmar ausência absoluta de impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Passo, pois, à análise de mérito.

A controvérsia instaurada gira em torno da existência, ou não, de relação contratual válida entre o autor, ora apelado, e a instituição recorrente, que justificasse os descontos mensais em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa.

Segundo se extrai dos autos, o autor demonstrou, por meio de extratos do INSS, que valores foram descontados mensalmente sob o código “276 – Contribuição UNSBRAS”, no montante de R$ 42,36. Sustentou que jamais aderiu à referida associação, tampouco autorizou qualquer desconto, sendo infrutíferas as tentativas de solução extrajudicial.

A apelante, por sua vez, sustenta que o autor firmou contrato de adesão por meio eletrônico (SMS), tendo, inclusive, recebido kit de boas-vindas, o que comprovaria a manifestação de vontade e o vínculo associativo. Alega boa-fé e oferece link de gravação de suposta autorização contratual, bem como termo eletrônico.

No entanto, como bem decidiu o juízo de origem, a mera alegação de contratação virtual não se mostra suficiente para infirmar a tese autoral de inexistência de vínculo, mormente diante da ausência de apresentação efetiva do contrato subscrito pelo autor, ou outro elemento robusto que comprovasse a regular e inequívoca manifestação de vontade.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – no caso, a existência da contratação. O que não ocorreu.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em se tratando de descontos em benefício previdenciário, é ônus da associação demonstrar, de forma inequívoca, a autorização expressa do filiado, não sendo suficiente alegações genéricas ou provas unilaterais.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ, ao interpretar o art. 42, parágrafo único, do CDC, vem firmando entendimento de que a devolução em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida, quando contrária à boa-fé objetiva:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021.

Ademais, é patente o caráter consumerista da relação jurídica discutida, ainda que travada com associação civil, dada a prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária e a destinação final dos mesmos. Aplica-se, pois, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), inclusive quanto à inversão do ônus da prova, medida corretamente adotada pelo juízo a quo, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Comprovado o desconto indevido, e ausente justificativa legal ou contratual legítima, é cabível a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que não demonstrada boa-fé objetiva por parte da associação.

A tese da apelante de que os descontos constituem mero aborrecimento cotidiano não merece prosperar. A jurisprudência pátria tem reconhecido que descontos indevidos em proventos de aposentadoria constituem violação ao patrimônio e à dignidade do consumidor, extrapolando a seara dos dissabores normais.

Trata-se de verba alimentar, cuja subtração indevida, ainda que por pequeno valor, produz insegurança e instabilidade financeira, principalmente a pessoas idosas, aposentadas e hipossuficientes, como no caso dos autos.

“O
desconto

indevido
em
benefício

previdenciário
enseja dano moral in re ipsa, e o valor da
indenização
deve observar os critérios da proporcionalidade e jurisprudência consolidada.”

(N.U 1000237-33.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

O valor fixado pelo juízo singular, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando-se os critérios da prudência judicial, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não havendo motivo para redução.

A apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita sob o argumento de que se trata de entidade sem fins lucrativos voltada à proteção de pessoas idosas, invocando o artigo 51 do Estatuto do Idoso.

Contudo, não apresentou qualquer comprovação documental de sua condição econômica. O simples fato de alegar sua finalidade institucional não exime o ônus de demonstrar, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de suas atividades.

E mais: consta nos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal sob o ID 283471204, o que afasta por completo a presunção de hipossuficiência e torna incompatível o pedido de gratuidade de justiça com a conduta processual adotada.

Trata-se de fato processual relevante, que reforça a correção da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade. A jurisprudência do STJ e deste egrégio Tribunal reconhece que o pagamento voluntário das custas afasta, por si só, a presunção de miserabilidade, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por UNSBRAS – União dos Servidores Públicos do Brasil, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, totalizando 15% sobre o valor da condenação, em favor da parte apelada, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025